Tribunal: TJBA
Processo: 0500608-16.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500608-16.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE DOS SANTOS Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DE TODA ARGUMENTAÇÃO E PEDIDOS VENTILADOS NO RECURSO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face de acórdão que, por unanimidade, conferiu provimento parcial ao recurso de Apelação. II – Não se vislumbram quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que o acórdão hostilizado faz menção expressa às teses delineadas pelo Recorrente. Destaca-se, inclusive, que os dispositivos citados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, foram expressamente mencionados no veredito colegiado, de forma que foi exposta argumentação lastreada em farta jurisprudência acerca da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores em relação a tais comandos normativos. III - Nesse sentido, o Recorrente vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração, havendo, para tanto, a viabilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Isso porque, os capítulos do acórdão relativos às questões mencionadas foram abordados e debatidos exaustivamente, não se identificando qualquer contradição, obscuridade ou omissão. IV – Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos Embargos de Declaração interpostos. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 0500608-16.2020.8.05.0004.1.EDCrim – ALAGOINHAS-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº. 0500608-16.2020.8.05.0004.1.EDCrim, sendo Embargante FELIPE DOS SANTOS e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator